Tribunal: TJPA
Processo: 0813048-39.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813048-39.2023.8.14.0028

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: REGINALDO RODRIGUES DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. NÃO CUMPRIMENTO DO ANPP.

FATO:
Visa o Ministério Público revogação da decisão que homologou ANPP e declarou extinta a punibilidade apesar do não cumprimento integral das condições ajustadas.

TESE:
Manutenção da decisão que reconheceu a extinção da punibilidade, sob o argumento de cumprimento das condições pactuadas no ANPP.

QUESTÃO EM ANÁLISE:
Verificar se o cumprimento parcial das condições do ANPP autoriza o reconhecimento da extinção da punibilidade.

RAZÃO DE DECIDIR:
O Acordo de Não Persecução Penal exige o cumprimento integral de todas as condições ajustadas para que se opere a extinção da punibilidade. Nos termos do art. 28-A, § 10, do CPP, o descumprimento de qualquer das cláusulas enseja a rescisão do acordo e o prosseguimento da persecução penal. No caso concreto, embora tenha havido cumprimento parcial (pagamento de valor ajustado), restou evidenciado o descumprimento de condição essencial consistente na participação em palestra obrigatória, inviabilizando o reconhecimento da extinção da punibilidade. Inexistência de exigência legal de prévia intimação do investigado para justificar o descumprimento.

TESE FIRMADA:
O descumprimento, ainda que parcial, das condições estabelecidas em Acordo de Não Persecução Penal impede o reconhecimento da extinção da punibilidade, impondo a rescisão do acordo e o prosseguimento da persecução penal.

DISPOSITIVOS LEGAIS:
Art. 28-A, caput, § 6º e § 10, do Código de Processo Penal; Lei nº 13.964/2019.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
TJSP, Habeas Corpus Criminal nº 2061821-68.2023.8.26.0000, Rel. Des. Leme Garcia, 16ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/05/2023.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de abril de dois mil e vinte e seis a oito de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 08 de maio de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que extinguiu a punibilidade de REGINALDO RODRIGUES DA LUZ, em razão de suposto cumprimento do ANPP firmado.

De acordo com os autos do IPL nº. 00184/2023.100744-5, acostado em ID 31827029, em 20 de agosto de 2023 o apelado foi autuado em flagrante pela prática do crime previsto no art. 306, do CPB e, em face de a pena para tal crime não ultrapassar 04 anos, lhe foi arbitrada fiança pela autoridade policial.

Em decisão de ID 31827033, foi homologado o flagrante.

Em ID 31827049, o Ministério Público informou ao Juízo a realização de audiência extrajudicial para, nos termos do art. 28-A do CPP, fazer a proposta de ANPP, sendo por este informado ao Juízo, em ID 31827051, que foi celebrado o acordo, requerendo sua homologação.

Em ID 31827057, homologado o acordo, conforme termo de audiência de ratificação e homologação de acordo de não persecução penal acostado em ID 31827059.

Em manifestação de ID 31827065, o Ministério Público informa ao Juízo que entrará em contato com o acordante para obter informações sobre o cumprimento das obrigações acordadas.

Em manifestação de ID 31827071, o MP requereu o acautelamento dos autos em secretaria até o cumprimento integral ou rescisão do acordo.

Em sentença, ID 31827072, foi proferida sentença extinguindo a punibilidade do ora apelado em razão do cumprimento integral do acordo.

Em recurso de apelação, ID 31827076, requer o Ministério Público revogação da decisão singular alegando que, embora o apelado tenha realizado o pagamento do valor estipulado, não participou da palestra obrigatória, condição essencial prevista no acordo, não sendo o mesmo cumprido integralmente, inviabilizando o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Em contrarrazões, ID 31827083, a Defensoria Pública manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 35377825, se manifestou pelo
Conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que extinguiu a punibilidade de
REGINALDO RODRIGUES DA LUZ
, em razão de suposto cumprimento do ANPP firmado.

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, em razão do que o conheço
.

Há que ser dado provimento ao apelo.

O
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
é uma medida alternativa à ação penal criada pelo
Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019)
, que permite ao
Ministério Público
propor condições ao investigado em crimes de menor gravidade, praticados sem violência/ameaça e que seja punido com pena máxima, em abstrato, menor que quatro anos, nos termos do art. 28-A, do CPP.

Visa o acordo evitar a formação do processo e exige à sua propositura e formalização que o réu confesse a prática delituosa, que o crime praticado o seja sem violência e que não seja o réu reincidente e, se cumprido, extingue a punibilidade sem condenação.

Conforme o § 6º, do art. 28-A, do CPP, o Juízo da Execução é o responsável pelo acompanhamento e fiscalização do cumprimento das condições firmadas no Acordo de Não Persecução Penal, pois após a homologação judicial do acordo os autos devem ser enviados ao Juízo da Execução Penal para o seu cumprimento, sendo o Ministério Público o responsável pela fiscalização da execução perante aquele Juízo e, em caso de descumprimento por parte do acordante, deve informar ao Juízo para fins de rescisão do acordo e oferecimento da denúncia.

O que efetivamente se observa nos autos, pois ainda que o acordante tenha cumprido parte do acordo, pagamento do valor acordado, não cumpriu a outra parte na medida em que não participou da palestra obrigatória, inviabilizando o reconhecimento da extinção da punibilidade, já tendo o STJ se manifestado no sentido de que a revogação do ANPP não exige intimação prévia do investigado para justificar o descumprimento antes da rescisão, nos termos do art. 28-A, § 10, do CPP,
verbis
:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

(...)

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

Habeas Corpus. Furto qualificado. Acordo de não persecução penal. Decisão que revogou o acordo em razão do descumprimento de suas condições. Pleito de nulidade por ausência de intimação para justificação do descumprimento do ANPP. Não cabimento. Ausência de previsão legal. Cláusula expressa de prosseguimento independentemente de nova intimação. Precedentes desta Câmara Criminal. Pleito de reestabelecimento da ANPP. Possibilidade. Peculiaridades do caso concreto, aliado à natureza do instituto negocial, que impõe o reestabelecimento da ANPP e o seu imediato cumprimento pela paciente. Ordem concedida, com determinação. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2061821-68.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Leme Garcia, Data de Julgamento: 31/05/2023, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2023)

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA, 08 de maio de 2026.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/05/2026